Tribunal: TJDFT
Processo: 0012945-15.2012.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0012945-15.2012.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: INEZ ARMELIN ROZAS, SERGIO DOMINGUEZ ROZAS D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 2016.00.2.042780-7 (ID 79055364) distribuído ao eminente Desembargador SÉRGIO ROCHA. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, redistribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator